Tribunal: TJSP
Processo: 2107231-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município de São Paulo - IPTU dos exercícios de 2014, 2015 e 2017 - Exceção de Pré-executividade rejeitada para afastar as alegações de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A e nulidade das CDA ́s – Reforma do r. decisum – 1) Ilegitimidade do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município de São Paulo - IPTU dos exercícios de 2014, 2015 e 2017 - Exceção de Pré-executividade rejeitada para afastar as alegações de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A e nulidade das CDA ́s – Reforma do r. decisum – 1) Ilegitimidade do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem, sabido que a mera condição de credor fiduciário não confere a este os direitos de usar, gozar e dispor do bem - Posse indireta do credor fiduciário que tem por objetivo garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da propriedade - Ausência de animus domini - Ilegitimidade passiva configurada - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça – 2) Honorários advocatícios - Acolhimento da Exceção de Pré-Executividade com extinção da Execução Fiscal em relação ao agravante - Condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais - Honorários advocatícios fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 3o e §11, todos do CPC/2015 - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000474630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2107231-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e
OESEL SAMPAIO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de , deram provimento ao recurso, vencido o Desembargador Kleber Leyser de
Aquino que fara declaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107231-91.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Fernando de Arruda Silveira
VOTO No 5902
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município
de São Paulo - IPTU dos exercícios de 2014, 2015 e 2017 -
Exceção de Pré-executividade rejeitada para afastar as
alegações de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A e
nulidade das CDA ́s Reforma do r. decisum 1) Ilegitimidade
do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a
registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel
- Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor
fiduciante, possuidor direto do bem, sabido que a mera
condição de credor fiduciário não confere a este os direitos de
usar, gozar e dispor do bem - Posse indireta do credor
fiduciário que tem por objetivo garantir o recebimento do valor
financiado e não a aquisição da propriedade - Ausência de
animus domini - Ilegitimidade passiva configurada -
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça 2) Honorários
advocatícios - Acolhimento da Exceção de Pré-Executividade
com extinção da Execução Fiscal em relação ao agravante -
Condenação do Município ao pagamento das verbas
sucumbenciais - Honorários advocatícios fixados em 11%
(onze por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 3o e
§11, todos do CPC/2015 - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Banco Bradesco S/A nos autos da Execução Fiscal que lhe move a
Municipalidade de São Paulo, em face da r. decisão de fls. 56/59, que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade por ele oposta, afastando as alegações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegitimidade passiva, nulidade da CDA e excesso de execução.
Sustenta ele que as CDA ́s executadas não
atendem aos requisitos exigidos pelo art. 2o, §5o, da LEF, devendo ser declaradas
nulas. Aduz que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução,
pois o imóvel tributado apenas lhe foi alienado fiduciariamente, encontrando-se
sob a posse e propriedade de terceiros. Invoca violação ao Princípio da Eficiência
pela Municipalidade, previsto no art. 37 da CF.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que
seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade oposta.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
com a concessão de efeito suspensivo e foi submetido a julgamento em
24/10/2019. Ocorre que a Municipalidade opôs Embargos de Declaração (fls.
121/122), suscitando a nulidade do decisum colegiado em razão da falta de
sua intimação pessoal para ofertar contraminuta no Agravo de Instrumento.
Assim, acolhidos os Embargos de Declaração na
sessão de julgamento realizada em 13/02/2020, o v. Acórdão proferido no
Agravo de Instrumento foi anulado e os autos retornaram com a contraminuta
ofertada pelo Município de São Paulo a fls. 114/120. Ato seguinte, foram
remetidos à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
São Paulo ajuizou Execução Fiscal contra Banco Bradesco S/A e Oesel Sampaio
de Carvalho, objetivando a cobrança de débitos de IPTU dos exercícios de 2014,
2015 e 2017.
O Banco Bradesco S/A opôs Exceção de Pré-
Executividade arguindo sua ilegitimidade passiva, a nulidade das CDA ́s por
ausência dos requisitos legais, bem como violação ao Princípio da Eficiência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual resultou rejeitada nos termos da r. decisão recorrida.
Pois bem.
O inconformismo merece acolhimento.
Isso porque o agravante, na qualidade de credor
fiduciário do imóvel tributado, inexistindo a consolidação da propriedade em seu
favor, não tem responsabilidade pelo pagamento do IPTU, pois detém apenas a
propriedade resolúvel.
Como já decidido no E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
-
EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ORIUNDA DE
ESTADIA DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE
DOMÍNIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO FIDUCIÁRIO - PRECEDENTES. 1. O
credor fiduciário (banco), que possui apenas o
domínio resolúvel da coisa alienada, não pode ser
responsabilizado pelas despesas de remoção e
estadia de veículo apreendido em razão de
cometimento, pelo condutor do veículo, de infração
administrativa. Precedentes. 2. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no Ag 1.192.657/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em
02.02.2010, DJe 10/02/2010).
A esse respeito, o art. 26 da Lei 9.514/97 dispõe
que:
“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte,
a dívida e constituído em mora o fiduciante,
consolidar-se-á,
nos
termos
deste
artigo,
a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.
E o art. 27, § 8o, estabelece:
“§ 8o - Responde o fiduciante pelo pagamento dos
impostos, taxas, contribuições condominiais e
quaisquer outros encargos que recaiam ou venham
a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transferida para o fiduciário, nos termos deste
artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser
imitido na posse.” (g.n)
Com efeito, da matrícula do imóvel acostada a
fls. 82/85 dos autos, extrai-se que os proprietários do imóvel, Oesel Sampaio de
Carvalho e sua esposa, ora executados, alienaram fiduciariamente o bem ao
Banco Bradesco S/A, em 21/03/2014, razão pela qual deve ser reconhecida a
ilegitimidade passiva no Executivo Fiscal, resultando prejudicada a análise das
demais questões suscitadas no recurso.
De rigor, desse modo, a reforma da decisão
recorrida para reconhecer a ilegitimidade do excipiente, ora agravante, com a
consequente extinção da ação executiva.
Por conseguinte, ante o acolhimento da Exceção
de Pré-Executividade e extinção da Execução Fiscal, afigura-se devida a
condenação da Municipalidade nos honorários advocatícios, em razão do
princípio da causalidade.
Nesse sentido, o E. STJ possui entendimento no
sentido de que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que, não obstante a exceção de pré-executividade se
trate de mero incidente processual na ação de
execução, o seu acolhimento com a finalidade de
declarar a ilegitimidade passiva 'ad causam' do
recorrente torna cabível a fixação de honorários
advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de
agravo de instrumento.” (REsp no 884.389/RJ).
Em
outro
julgado
(AgRg
no
REsp
no
1.051.393/ES), a mesma Corte consignou que:
“A verba honorária é devida pela Fazenda
exequente tendo em vista o caráter contencioso da
exceção de pré-executividade e a circunstância em
que, ensejando o incidente processual, o princípio
da
sucumbência
implica
suportar
o
ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente.”
Dessa forma, condena-se a Municipalidade de
São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios de 11% (dez por cento)
sobre o valor da causa atualizado, em consonância com o art. 85, § 3o, valor
este já majorado nos moldes do § 11, do mesmo artigo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09597
Agravo de Instrumento no 2107231-91.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravados: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e OESEL SAMPAIO DE
CARVALHO
Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Fernando de Arruda Silveira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo
agravante
Pleito de reforma da decisão
Não cabimento

ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA
Agravante que detém a
propriedade resolúvel sobre o bem, situação que a caracteriza como
sujeito passivo da relação jurídico-tributária, nos termos do art. 34 do
CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) NULIDADE DA CDA Não há
qualquer vício de forma Todos os requisitos necessários dispostos no
art. 2°, §5°, da Lei Fed. n° 6.830, de 22/09/1.980, foram observados
Devida menção à espécie da exação e à legislação aplicável, podendo-se
extrair de seus dizeres a origem e a natureza da cobrança

Desnecessidade de instauração de procedimento administrativo no caso
de imposto com lançamento de ofício Inadimplemento que permite a
imediata inscrição do crédito tributário na dívida ativa Não se observa a
ausência de qualquer informação que gere prejuízo ao agravante em
promover a sua defesa Exceção de pré-executividade que merece, de
fato, ser rejeitada Decisão mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S/A contra a r. decisão (fls. 56/60), proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo Município de São Paulo em
face do agravante e de Oesel Sampaio de Carvalho, que rejeitou a exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pré-executividade apresentada pelo agravante.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/17), em
síntese, que é cabível a apresentação de exceção de pré-executividade para
alegação de nulidade da CDA e ilegitimidade de parte passiva. Sustenta que a
CDA não atende aos requisitos legais, pois inexistente a indicação do
procedimento administrativo prévio, a fundamentação para aplicação da multa
e a forma de atualização do débito. Aponta que o imóvel sobre o qual recai o
tributo foi alienado fiduciariamente pelo segundo agravado, de modo que é ele
o responsável pelo pagamento do IPTU. Pondera que o tributo tem natureza
“propter rem”.
Com tais argumentos pede o efeito suspensivo, para que,
ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para a
reforma da decisão atacada (fls. 13/17).
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância,
pela Ilustre Relatora Dra. Silvana Malandrino Mollo (fls. 91/92).
Em contraminuta (fls. 114/120), alega o primeiro
agravado, em síntese, que a CDA atende a todos os requisitos legais. Sustenta
que o credor fiduciário, na qualidade de titular da propriedade do bem alienado
fiduciariamente, tem responsabilidade pelo pagamento de tributo.
Esta C. 14a Câmara de Direito Público, por unanimidade,
deu provimento ao recurso (fls. 103/108), contudo, o v. acórdão foi anulado
(fls. 144/148).
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
primeiro agravado em face do agravante e do segundo agravado, por meio da
qual exige o pagamento de IPTU dos exercícios de 2.014, 2.015 e 2.017,
no valor de R$ 4.453,38 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e
trinta e oito centavos), relativamente à Certidão de Dívida Ativa no
586.856-4/2018-9 (fls. 62/68).
Regularmente citado, o agravante apresentou exceção de
pré-executividade alegando sua ilegitimidade de parte passiva e a
nulidade da CDA, o que foi rejeitado pelo Juízo “a quo”.
No que se refere à ilegitimidade de parte passiva,
razão não assiste ao agravante.
Extrai-se dos autos que o segundo agravado alienou
fiduciariamente o imóvel sobre o qual recai o tributo ao agravante, de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que este detém a propriedade resolúvel do bem, cuja posse está desdobrada
entre aquele, na condição de devedor fiduciante e possuidor direto, e o
agravante, na condição de credor fiduciário e possuidor indireto do bem.
Assim, detendo o agravante a propriedade resolúvel do
imóvel, isto já é o bastante para inferir que esta é contribuinte do imposto, nos
termos do artigo 34 da Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de
25/10/1.966)1.
Ademais, em que pese a disposição do artigo 27,
parágrafo 8o, da Lei Federal no 9.514, de 20/11/1.9972, entendo que a referida
lei ordinária não poderia ter contrariado o artigo 34 do Código Tributário
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), recebido como lei
complementar pelo ordenamento constitucional vigente, sob pena de incorrer
em ilegalidade.
No mais, cabe à lei complementar dispor a respeito de
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos, conforme
previsão no artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal3, de
maneira que a legislação ordinária supracitada não poderia dispor a respeito do
sujeito passivo do IPTU nos contratos de alienação fiduciária.
1 Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título. (negritei)
2 Art. 27. (...)
§8o.Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros
encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos
termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.
3 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III. estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a. definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 14a Câmara de
Direito Público:
EXECUÇÃO FISCAL IPTU ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO
DE CREDOR FIDUCIÁRIO DO IMÓVEL DESCABIMENTO Entidade bancária que
detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do
imposto Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN Art.
27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se sobrepor ao CTN em
matéria de competência tributária por força do art. 146, inc. III, alínea "a", da
CF/88
Precedentes
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível no
1000598-11.2019.8.26.0053; Rel. Des. Mônica Serrano; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento:
07/11/2.019; Data de Registro: 22/01/2.020)
Portanto, não há que se falar em ilegitimidade de parte
passiva da agravante.
Melhor sorte não socorre ao agravante no que se refere à
nulidade da CDA, uma vez que foram preenchidos os requisitos necessários
dispostos no artigo 2°, parágrafo 5°, da Lei Federal n° 6.830 de 22/09/1.9804.
4 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I. o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II. o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato;
III. a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV. a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento
legal e o termo inicial para o cálculo;
V. a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI. o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, nota-se a menção à espécie da exação e à
legislação aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres, pois, sem qualquer
dificuldade, a origem e a natureza da cobrança. Como se não bastasse, há
ainda a discriminação da multa, dos juros e do total atualizado.
Insta
consignar
que
o
processo administrativo é
dispensável para inscrição dos débitos oriundos de lançamento de ofício, uma
vez que o lançamento se concretiza com o recebimento do carnê.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO TRIBUTÁRIO FORMAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA A ausência
de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da Certidão de Dívida
Ativa (CDA) nos casos de tributos sujeitos a lançamento de ofício Com efeito,
cabe ao contribuinte impugnar administrativamente a cobrança tributária e não ao
fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo Precedentes
citados: AgRg no REsp 1.080.522-RJ, Primeira Turma, Dje 29/10/2008; e REsp
1.095.425-MG, Primeira Turma, Dje 22/4/2009. (Agravo Regimental no Agravo
no Recurso Especial no 370.295/SC, Rel. Min. Humberto Martins,
Publicado em: 01/10/2013)
Ante ao acima exposto, não se percebe a ausência de
qualquer informação que possa gerar prejuízo para o agravante em promover a
sua defesa.
Nesse sentido, é também o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
NULIDADE DA CDA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. A nulidade da
CDA não deve ser declarada por falhas ocasionais que não resultarem em
prejuízo para a defesa 2. Aplicação do princípio da instrumentalidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formas adotado pelo sistema processual civil brasileiro 3. Agravo regimental
desprovido. (Agravo Regimental no Agravo no 892848.2007/0090321-3;
Rela. Mina. Denise Aruda; Primeira Turma; Dj: 16/08/2.007; Dp:
20/06/2.007) (negritei)
PROCESSO CIVIL EMBARGOS INFRINGENTES DECISÃO NÃO UNÂNIME EM
REMESSA DE OFÍCIO
CABIMENTO
TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO FISCAL

COMPENSAÇÃO Ausência de previsão legal Créditos ilíquidos Certidão de
dívida ativa Substituição Emenda da inicial Requisitos Prejuízo à defesa 1.
Pacificado que a remessa de ofício equipara-se a recurso para os fins do art. 557
do CPC (Súmula n. 253/STJ), mostra-se plausível interpretar extensivamente o
termo "apelação" contido no art. 530 do CPC, permitindo-se a interposição de
embargos infringentes em decisão não unânime proferida em reexame necessário -
2. Inexiste a previsão legal exigida no art. 170 do CTN para a compensação de
débito tributário da empresa com créditos relativos a desequilíbrio econômico-
financeiro de contrato mantido com o Poder Público. Ademais, somente se
mostram aptos à compensação créditos líquidos e certos 3. A jurisprudência
desta Corte vem entendendo que não se deve declarar a nulidade da
CDA, ainda que ela se ressinta de algum dos requisitos indicados no art.
2.° §§ 5 e 6°, da Lei n. 6.830/1980, quando tais falhas sejam supridas
por outros elementos constantes nos autos, permitindo a ampla defesa
do executado 4 A substituição da certidão de dívida ativa por outra de valor
menor não impõe expressa modificação do valor da execução na inicial, até porque
a nova certidão - que integra a exordial (Lei n. 6.830/1980, art. 6.Cl, § 1.Cl) - já
indica que a execução será pela quantia nela constante. 5. Recurso especial a que
se nega provimento. (Recurso Especial: 458.743-ES; Rel. Min. Teori Albino
Zavascki; Primeira Turma; Dj: 18/11/2.003; Dp: 02/02/2.004) (negritei)
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para manter a r.
decisão questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1121D672
7
14
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
113F85D5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2107231-91.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.